Tribunal: TJSP
Processo: 1004122-51.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado de mérito.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS – Fraude bancária – Autores que confirmaram dados pessoais e sigilosos via telefone e entregaram cartões magnéticos a terceiro – "Golpe do motoboy" – Saques, compras e outras

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado de mérito.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS – Fraude bancária – Autores que confirmaram dados pessoais e sigilosos via telefone e entregaram cartões magnéticos a terceiro – "Golpe do motoboy" – Saques, compras e outras operações que fogem do perfil financeiro dos consumidores – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais comprovados – Dano moral não configurado – Consumidores que concorreram para o evento – Inexistência de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito –– Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004122-51.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados NUBIA DALLA VECCHIA FERNANDES e
FERNANDO FERRO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004122-51.2019 – SÃO PAULO (Vila Prudente).
Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Apelados: Núbia Dalla Vecchia Fernandes e outro.
Juíza: Fabiana Pereira Ragazzi.
Voto 24.519
CERCEAMENTO DE DEFESA Situação não
ocorrente Desnecessidade de produção doutras
provas Possibilidade de julgamento antecipado
de mérito.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE
DANOS
Fraude bancária
Autores que
confirmaram dados pessoais e sigilosos via
telefone e entregaram cartões magnéticos a
terceiro “Golpe do motoboy” Saques, compras
e outras operações que fogem do perfil financeiro
dos consumidores Má prestação de serviços
caracterizada
Responsabilidade objetiva do
Banco (art. 14, CDC)
Responsabilidade da
instituição financeira pelos prejuízos materiais
comprovados Dano moral não configurado
Consumidores que concorreram para o evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
3
Inexistência de inscrição de nome em órgãos de
proteção ao crédito
Sentença reformada em
parte
Sucumbência recíproca
Recurso
parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 390/398, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e reparação de danos (materiais e moral), movida pelos apelados à
apelante honorários advocatícios de 15% do total da condenação, a cargo
da ré.

Sustenta cerceamento de defesa, já que havia necessidade de
oitiva da parte autora, para comprovação dos acontecimentos. Insiste que
há causa excludente de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva das
vítimas (art. 14, § 3o, II, CDC), que não tomaram as devidas precauções
com a guarda de seus documentos, facilitando a captura de seus dados.
Subsidiariamente, de se reconhecer a ocorrência de caso fortuito, dada a
necessidade e inevitabilidade do fato (art. 393 do Código Civil). Nesse
aspecto, foi tão vítima quanto os autores, pois, mesmo adotando todas as
medidas legais e seguindo as normas do Bacen, não poderia inibir a ação
de estelionatários. Não praticou nenhum ilícito, o que rompe com o nexo
de causalidade e, pois, exclui sua responsabilidade. Assim, os danos
materiais e moral são indevidos, ausente, também, prova de ocorrência. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
4
mantida indenização por dano moral, requer sua redução, atento à condição
socioeconômica da vítima e ao caráter exclusivamente reparatório daquela
(art. 944 deste Código), sob pena de enriquecimento ilícito (fls. 401/421).

Não veio resposta (fl. 427).

É o relatório.

2. Não se cerceou defesa. Os fatos, na forma como postos,
denotaram da desnecessidade ou da falta de proveito de outros elementos,
sob pena de protelação. Incide, no caso, o que previsto no art. 370 do
Código de Processo Civil, lembrando-se que a prova se destina ao juiz, não
às partes. Nessas condições, havia possibilidade de julgamento antecipado
do mérito, evitada prova desnecessária e com prestígio da celeridade e
economia processuais.
Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação em que
visam os autores declaração de inexistência de relação jurídica e reparação
de danos (materiais e moral).

Consta da petição inicial e do boletim de ocorrência de fls.
36/37 (de 20/3/19) que, no dia anterior (28 de março), receberam ligação
telefônica de alguém que se passou por funcionário do setor de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
5
do Banco, momento em que foi informada clonagem de cartão. Após essa
pessoa ter confirmado todas suas informações sigilosas (inclusive senha),
seguiram as orientações por ela passadas, quais sejam, inutilizar cartão e
entregá-lo, juntamente com uma carta, a representante da instituição
financeira, que o retirou na residência (vide fls. 06/07).

Ocorre que, a partir daí, as contas foram devassadas por
terceiros, com diversos saques, compras a débito e crédito. Tentaram
resolver a questão extrajudicialmente, mas não obtiveram sucesso.

Requerem a declaração de inexistência de relação jurídica, no
que tange ao valor sacado (que deve ser devolvido) e dos débitos efetuados
no dia indicado, além de indenização por dano moral.

É incontroverso que os autores deliberadamente confirmaram
seus dados pessoais e senha (sigilosa) por telefone a desconhecido, bem
como entregaram seus cartões, ainda que picotado, a terceiro.

Sabe-se que, pelas regras de experiência comum (art. 375 do
CPC), não é de praxe de banco enviar funcionário seu a residência de
clientes. Normalmente, diante dum problema, aquele solicita o
comparecimento do correntista nalguma agência bancária. Da mesma
forma, são inúmeras as notícias e informações públicas no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
6
nunca se deve fornecer dados sigilosos e pessoais a qualquer um, mesmo
que funcionário identificado de instituição financeira.

Porém esses fatos, embora apontem para a imprudência dos
autores, não são suficientes para impedir o reconhecimento de defeito na
prestação dos serviços pela ré.

De fato, pelos extratos de fls. 129/158, é possível verificar o
perfil financeiro daqueles. Nesse aspecto, vê-se que, antes da malsinada
ligação telefônica e entrega do cartão magnético aos fraudadores (ocorridas
em 28 de março), a conta dos autores apresentava movimentação com
saques e operações de baixo valor, limitadas aos seus proventos.
Como se vê de fls. 48/53, há operações em valor elevado, que
fogem completamente do citado perfil (v.g., compra em três parcelas de
R$3.300,00 fl. 49, duas parcelas de R$4.950,00 fl. 52 apenas a título
de ilustração) convenha-se, aquisições além do padrão aludido.

Vê-se, pois, que, com a fraude, a conta do cartão dos autores
passou a apresentar movimentação anormal (intensificada em curtíssimo
espaço de tempo), em valores muito superiores aos usualmente verificado
para os clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
7

Houve, pois, clara e abrupta alteração de perfil dos
correntistas, de forma que o sistema de segurança da instituição financeira
deveria ter detectado tais movimentações atípicas, à vista desse perfil, com
bloqueio do cartão e contato com ela para o devido esclarecimento,
evitando o ocorrido.

Inegável, pois, a falha na prestação de serviço, não se
verificando, no caso, nenhuma das excludentes do § 3o do art. 14 da Lei
8.078/90.

Ainda que tenha havido ação de terceiro, a norma em análise
exige culpa exclusiva deste para afastar a responsabilidade da ré, o que
também se verifica em relação ao consumidor.

Os serviços em questão não foram prestados, assim, com a
segurança que razoavelmente eram de se esperar pelos consumidores, o
que caracteriza o defeito na prestação de serviços, na forma do citado art.
14, § 1o.

O argumento quanto ao uso de senha pessoal e do cartão para
as transações não afasta a responsabilidade do Banco. É que a falha na
prestação de serviços, no presente caso, está no fato de não ter sido feito o
bloqueio assim que verificada, na forma acima referida, a atipicidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
8
operações.

Nem se alegue que caberia também aos autores tal controle.
Afinal, o consumidor não tem obrigação de checar, diariamente, seu
extrato bancário. Tanto que as instituições financeiras oferecem aos seus
clientes (mediante pagamento de tarifa, por óbvio) serviço de mensagens
via SMS, que os notifica quando há movimentação em conta ou até em
cartão de crédito.
Não houve, igualmente, demora na comunicação do ocorrido
à autoridade policial, nem ao próprio Banco. De toda forma, eventual
demora não tem o condão de afastar a responsabilização do Banco.

A respeito:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Hipótese em que o autor
entregou o seu cartão de crédito e divulgou sua senha
sigilosa ao meliante. Denominado “golpe do motoboy”.
Compras indevidas realizadas pelo golpista com o
cartão de crédito do autor. Constatação de que as
operações bancárias contestadas discrepam do perfil
do usuário. Falha na segurança do serviço bancário
disponibilizado
ao
consumidor,
neste
ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
9
Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais, no
entanto, não configurados. Consideração de que o autor
agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se
cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado
contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao
patrimônio moral do correntista, de molde a configurar
danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu
restrição cadastral. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Sentença mantida. Preliminar, rejeitada.
Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram a preliminar e
negaram provimento aos recursos (Apelação 1017194-
94.2017.8.26.0003 Relator: João Camillo de Almeida
Prado Costa Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 16/5/2018) (g.n.).
INDENIZAÇÃO
Dano material e moral
Fraude
denominada “Golpe do Motoboy” Hipótese em que
foram efetuadas operações que não foram realizadas
pela autora e foram fruto de fraude O polo requerido
possui responsabilidade pela situação descrita, pois é
dever das instituições financeiras mobilizarem-se para
impedir fraudes como a descrita e monitorar as
operações que fogem da normalidade do cliente

Declarada a inexigibilidade dos débitos e determinada
a restituição dos valores descontados de forma
indevida
Não caracterizado o dano moral a ser
indenizado, pois a autora não teve negativação de seu
nome,
e concorreu
para o evento ao entregar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
10
ingenuamente, o cartão a terceiro, sendo que da situação
descrita não resultou reflexo em sua vida social Sentença
mantida
-
Recursos
não
providos
(Apelação
1009608-79.2017.8.26.0011

Relator:
Heraldo
de
Oliveira Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/4/2018) (g.n.).
Responsabilidade civil. Serviços bancários. Indenização.
Danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência
que determinou a devolução dos valores atinentes às
compras efetuadas mediante fraude decorrente da falha da
segurança. Cartão de crédito utilizado para consumo
desconexo com o perfil da vítima. Conduta da vítima
(senha fornecida por telefone para suposto funcionário
seguida do recolhimento do cartão por motoboy) que
não elide a responsabilidade da operadora do cartão
na fiscalização em tempo real dos perfis de consumo.
Cabível a restituição das despesas operacionalizadas
mediante fraude e suas respectivas taxas e juros. Negado
ressarcimento ao despendido com alegado financiamento,
diante da ausência de prova. Inteligência do artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil. Dano moral não
verificado. Inexistência de negativação ou constrangimento. Dissabor decorrente de golpe fraudulento amplamente noticiado nos meios de comunicação. Recursos não providos (Apelação
1006582-31.2016.8.26.0004 Relator: Elói Estevão Troly
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
11
do julgamento: 10/4/2018) (g.n.).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FRAUDE
PRATICADA
POR
TERCEIRO
“GOLPE
DO
MOTOBOY”. Sentença de improcedência. Utilização
indevida
de
cartão
magnético
por
terceiros,
fraudadores. Transações que fogem ao perfil da
correntista. Má prestação dos serviços bancários.
Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do
artigo 186 do Código Civil, artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça. Débito inexigível. A autora sofreu
frustrações
e
nervosismos,
que
não
passam
de
aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos. Teve um
dissabor. Não houve notícia de cobrança vexatória, e nem
mesmo a inclusão de seu nome no rol dos órgãos de
proteção ao crédito. Danos morais inexistentes. Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
1095539-11.2016.8.26.0100
Relator: Jairo Oliveira
Júnior Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2017) (g.n.).

Quanto ao dano material, não há insurgência da recorrente
quanto aos valores apontados em sentença que, ausentes elementos em
sentido contrário, são mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
12

Porém, não há que se falar em dano moral. Em que pesem os
transtornos ocasionados aos autores, que tiveram sua conta invadida e
saqueada por fraudadores, não se pode perder de vista que eles
concorreram para o evento, já que confirmaram seus dados e senha por
telefone e entregaram cartões a terceiro. Aliás, veja-se que a autora Núbia
se qualifica como bancária (fl. 36) e não poderia, em tese, desconhecer a
ação de criminosos, amplamente divulgada por todos os tipos de mídias.
Por outro lado, o esclarecimento de fl. 104 é no sentido de que nada
menos do que sete cartões foram entregues aos meliantes de se convir
que a participação dos autores em muito auxiliou na concretização do
golpe.

Por outro lado, não houve reflexos em sua vida social, ausente
notícia de inscrição de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença. O julgamento
continua a ser de parcial procedência, mas apenas para manter condenação
da ré a ressarcir a quantia de R$6.300,00, relativa a lançamentos de cartão
de débito e as quantias de R$1.143,23 e R$599,17, igualmente debitados
mantida declaração de inexigibilidade de débitos e operações aludidas na
inicial (total de R$32.900,00). Em futura liquidação de sentença, se o caso,
serão apurados os valores devidos, já que o Banco informa da baixa dos
contratos e estorno de faturas (fls. 359/363). Não se altera a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-51.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.519 - (fr)
13
correção dos valores, constante da sentença (fl. 398) afastada indenização
a título de danos morais.

Com isso, houve sucumbência recíproca (art. 86, caput, do
CPC), de forma que serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as
despesas processuais (50% para cada). Em face do que ora se decide,
quanto aos honorários advocatícios, há necessidade de nova adequação. Os
autores pagarão 12% do valor atualizado da condenação ao advogado da ré
e esta pagará 12% do valor atualizado da condenação ao advogado dos
autores (§ 14, parte final, do art. 85 desse Código), considerando os
parâmetros de seu § 2o.

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso